Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720121-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE EWERTON NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Ewerton Nunes de Oliveira contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 236253461 do processo de referência), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0709649-94.2024.8.07.0014, indeferiu o pedido de levantamento da restrição judicial de circulação e transferência via sistema Renajud, ante a legitimidade e necessidade da medida para assegurar a efetividade da liminar de busca e apreensão já deferida. Em razões recursais (Id 72031523), o agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência juntada aos autos. No mérito, aponta a ausência do contrato original com força executiva, o que compromete a validade da ação de busca e apreensão, conforme jurisprudência colacionada. Aduz inválida a notificação extrajudicial expedida diretamente pelo banco, em afronta ao art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e à Súmula 72 do STJ. Sustenta ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor e requer a inversão do ônus da prova. Aponta a existência de cláusulas abusivas no contrato, como a cobrança de taxas ilegais, taxa de juros acima da média de mercado e encargos excessivos. Questiona a eficácia do seguro de proteção financeira. Assevera a existência de desproporcionalidade na restrição do veículo via Renajud. Proclama que devem ser adotados meios menos gravosos ao devedor. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: A) Seja concedida a gratuidade da justiça nos termos da Lei no 1.060/50 ao presente agravo, nos termos da decisão e recomendação do STJ e sem a necessidade de requerimento avulso, conforme orientação do mesmo órgão superior; B) Seja concedida liminar revogando a decisão agravada e no mérito seja recebido e processado o presente recurso de Agravo de Instrumento, para sustar os efeitos da r. decisão agravada, com a consequente reforma da decisão interlocutória atacada, conforme já exposto; C) A intimação da parte contrária, por intermédio de seu advogado, para que apresente sua Contraminuta ao Agravo, prestigiando a mais ampla defesa e contraditório, previstos no texto constitucional. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. A decisão unipessoal de Id 72269180 de minha Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. Preparo recolhido (Id 72455586). É o relato do necessário. Decido. Saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Reparo algum pode ser feito à decisão agravada, que determinou o registro de restrição à circulação do veículo no sistema RenaJud, nos seguintes termos (Id 236253461 do processo de referência): Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em desfavor de ANDRE EWERTON NUNES DE OLIVEIRA. A parte autora instruiu a petição inicial com os documentos que entendeu pertinentes para a comprovação do contrato com garantia de alienação fiduciária e a constituição da mora. Em decisão anterior (ID 213981784), este Juízo recebeu a petição inicial e deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito nos autos, determinando, outrossim, o cadastramento da restrição judicial de circulação e transferência via sistema RENAJUD. Na mesma decisão, restou consignado que a parte ré disporia do prazo de 5 (cinco) dias, contado da execução da liminar, para pagar a integralidade da dívida ou, no prazo de 15 (quinze) dias, contado igualmente da execução da liminar, para apresentar sua resposta. A despeito do rito processual estabelecido pelo Decreto-Lei no 911/69 e da decisão que recebeu a inicial, a parte ré apresentou contestação antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Este Juízo, por decisão (ID 232833694), deixou de receber a contestação por considerá-la intempestiva, nos termos do artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, reiterando que a peça defensiva somente poderia ser apresentada após a execução da liminar. Em seguida, foi determinado o desentranhamento do mandado para cumprimento. Após a disponibilização da referida decisão, a parte ré apresentou petição (ID 234044671), informando tratativas de acordo com a parte autora e requerendo o sobrestamento do feito por 120 dias, bem como a devolução do mandado de busca e apreensão. Posteriormente, a parte ré apresentou nova petição (ID 235944956), impugnando a restrição de circulação via RENAJUD e requerendo sua imediata liberação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A medida liminar de busca e apreensão do veículo foi deferida por este Juízo com base nos requisitos legais previstos no Decreto-Lei no 911/69, diante da comprovação do vínculo jurídico obrigacional com alienação fiduciária em garantia e da mora do devedor-fiduciante. A restrição judicial de circulação e transferência do veículo via sistema RENAJUD foi determinada como uma medida consequencial e necessária para assegurar a efetividade da liminar deferida. Tal restrição visa impedir a dilapidação do patrimônio ou a ocultação do bem que é objeto da garantia fiduciária e da própria ação de busca e apreensão, prevenindo sua circulação irregular ou transferência a terceiros antes do cumprimento da ordem judicial. A parte ré, na petição de ID 235944956, requer o levantamento da restrição, sustentando a necessidade do bem para o seu sustento e trabalho, a aplicação do princípio da menor onerosidade e a necessidade de esgotamento de outros meios menos gravosos. Nada obstante, as teses de defesa relativas à onerosidade excessiva, necessidade do veículo para o trabalho, descaracterização da mora por supostas abusividades contratuais, ou a aplicação de princípios como o da menor onerosidade em detrimento da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, são matérias que devem ser arguidas na contestação a ser apresentada no momento processual oportuno, ou seja, após o cumprimento da medida liminar, conforme expressamente previsto no artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69 e na decisão de ID 232833694 que deixou de receber a contestação intempestiva. A restrição RENAJUD, neste caso específico de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não se confunde com uma medida executiva sobre patrimônio geral do devedor, mas sim com uma providência cautelar destinada a garantir a apreensão do bem específico que constitui a propriedade resolúvel do credor fiduciário. A posse direta do bem pelo devedor, mesmo que utilizada para trabalho, não afasta a garantia fiduciária e a possibilidade legal de sua retomada em caso de mora. Os argumentos sobre esgotamento de meios tradicionais e menor onerosidade referem-se a contexto de execução por quantia certa, onde se busca atingir o patrimônio do devedor de forma geral, situação distinta da presente ação de busca e apreensão, que tem rito próprio e objeto definido: a consolidação da posse e propriedade do bem dado em garantia. Portanto, a restrição RENAJUD é uma medida legítima e necessária para a efetividade da tutela jurisdicional já deferida e sua liberação neste momento processual não se justifica, sob pena de esvaziar a própria liminar concedida. As questões de mérito e as defesas cabíveis serão analisadas oportunamente, após a regular apresentação da contestação, se for o caso. Por fim, a parte ré noticiou a possibilidade de acordo na petição de ID 234044671. Embora a parte autora, na petição inicial, tenha manifestado desinteresse na autocomposição prévia, a notícia de tratativas supervenientes exige que seja oportunizada manifestação sobre a atual possibilidade de acordo, em observância aos princípios processuais. À vista do exposto, indefiro o pedido formulado na petição de ID 235944956 para levantamento da restrição judicial de circulação e transferência via sistema RENAJUD. Determino o prosseguimento do feito. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da possibilidade de acordo com a parte ré, considerando o teor da petição de ID 234044671; bem como para se manifestar acerca da diligência infrutífera de ID 235062734. Diligências necessárias. A medida legalmente prevista tem por escopo viabilizar a execução da liminar deferida de busca e apreensão, caso o devedor crie embaraços para o acatamento voluntário dessa ordem judicial. Dita providência é meio idôneo a dar conhecimento a autoridades administrativas da existência de limitação de uso do automotor pela restrição a ele imposta de circulação, além do que viabiliza sua célere apreensão e entrega ao credor fiduciário, titular do domínio resolúvel constituído sobre o automóvel dado, pelo devedor fiduciante, como garantia do adimplemento do mútuo contratado. O registro da restrição ao tráfego do bem no sistema RenaJud possibilita a cientificação de terceiros acerca da existência desta garantia constituída em favor do credor fiduciário sendo útil também para evitar indevida transmissão de propriedade e para assegurar proteção à boa-fé do terceiro. Insere-se tal medida no rol das diligências que podem ser determinadas pelo magistrado na condução do processo, conforme dispõe o art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a ordenar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Lícita, portanto, a prática de ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de fazer determinada pelo Poder Judiciário, especialmente porque revestido de atributos capazes de conferir celeridade e eficácia à prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravado como credor fiduciário. A título ilustrativo, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. 1a Turma Cível sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. BLOQUEIO VIA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E EFETIVIDADE À TUTELA JURISDICIONAL. 1. Não se logrando localizar o veículo do Réu/Devedor para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema Renajud, haja vista que incumbe ao Poder Judiciário, quando acionado, a salvaguarda e o restabelecimento da paz social atingida em circunstâncias de descumprimento contratual. 2. Conquanto não se possa presumir propriedade tão somente pelo registro do veículo no órgão de trânsito, se não for ele efetivamente encontrado em mãos do suposto proprietário e devedor, também não é possível antecipar-se à insubsistência da penhora e indeferir o pedido sem realizar qualquer tentativa de constrição 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1259892, 07258412320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL. SISTEMA RENAJUD. INTELIGÊNCIA DO ART. 497 DO CPC E DO ART. 3o, § 9o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O bloqueio de transferência e circulação do automóvel, via RENAJUD, se apresenta como instrumento relevante e legítimo, na medida em que se destina a assegurar a busca e apreensão do veículo. Inteligência do artigo 497 do CPC. 2. Nos termos do artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/1969 "ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1348419, 07102193020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". Logo, quando deferida a liminar de busca e apreensão de veículo, a inserção de restrição de circulação do bem é medida que se impõe. 2. "Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69." (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 3. No caso, a liminar de busca e apreensão foi concedida em despacho inicial proferido pelo Juízo de origem, razão por que a medida de restrição judicial é consequência jurídica lógica a demandar a reforma da r. decisão agravada para efetivar a inserção de restrição veicular por meio do sistema Renajud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364632, 07084274120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não vislumbro a alegada invalidade da notificação extrajudicial. Como se sabe, a comprovação da mora é indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. O Decreto-Lei 911/69, ao tratar de comprovação da mora, objetiva prevenir que o devedor alienante não seja surpreendido com a subtração do seu bem dado em garantia sem que seja previamente lhe dada a oportunidade de saldar a dívida garantida e ter a propriedade plena do bem. Vejamos o disposto nos artigos 2o, § 2o, e 3o do referido decreto-lei: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. A demonstração da mora em que incorreu o devedor fiduciante pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título .A prova da mora do devedor é exigência imprescindível para as ações de busca e apreensão, conforme disciplina posta no supramencionado art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e orientação expressa na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Quanto ao tema, não se olvida que a mora da parte devedora perfectibiliza-se com o inadimplemento, uma vez que se trata de obrigação ex re. Contudo, igualmente, não se pode olvidar que o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 exige, como condição para o exercício da ação de busca e apreensão, a demonstração de que o devedor foi extrajudicialmente notificado da mora em que incorrera. A prova, nos termos da citada legislação, há de ser constituída mediante envio de correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato, dando-se por válida ainda que recebida por terceira pessoa, ou para localidade diversa, hipótese em que a validade fica a depender de que devedor inadimplente receba pessoalmente a carta a ele endereçada, ou, ainda, pelo protesto devidamente perfectibilizado. In casu, simples leitura dos documentos de Ids 212770198 e 212770198 do processo de referência faz notar que a notificação foi enviada para endereço informado no contrato, não obstante recebida por terceira pessoa. Sobre o tema a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão ordinária realizada no dia 9/8/2023, deu provimento, por maioria, aos REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, firmando no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, destacando, ainda, não ser “exigível que o credor se desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor”. Concretamente, o envio de notificação para endereço indicado no contrato preenche a exigência legal para comprovação da mora da parte devedora de remessa da notificação extrajudicial, mesmo tendo sido o recebimento certificado com aposição de assinatura de terceiro. Pelo exposto, não vislumbro, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de sorte não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado; além do que ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, I, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, CONHEÇO do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora